Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001786-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (AGRAVANTE), OSMAR SOUZA SILVA FILHO - CPF: 994.620.791-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – TERMO
A QUO
DOS DANOS EMERGENTES – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO (POSPOSITIVO) – DATA DO CUMPRIMENTO INFRUTÍFERO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013)
(AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015).

Se o autor da ação somente soube da violação de seu direito quando do cumprimento infrutífero do mandado de Restituição, é indiscutível que o lapso prescricional para os danos emergentes incide somente a partir deste momento, não ocorrendo a prescrição da pretensão indenizatória proposta dentro do prazo previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE BELLANDI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000209-49.2019.8.11.0051, movida por OSMAR SOUZA SILVA FILHO, acolheu parcialmente a tese de defesa e declarou extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição, mantendo, contudo, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente. No mais, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e documental e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2021, às 13h30, sem prejuízo de eventual conciliação das partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, aduz que o agravado fundamenta sua tese de danos materiais no fato de que nem todas as ferramentas e maquinários de sua propriedade que foram listados na petição inicial do Agravante no processo originário, quando pleiteou e obteve medida liminar de busca, apreensão e depósito, foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião da restituição, em 06/09/2016, conforme auto de restituição de Id. 17651527.

Assevera que
“o agravado tinha conhecimento da ausência das ferramentas e maquinários vindicados ao menos a partir do primeiro momento em que teve oportunidade de se manifestar naqueles autos após o cumprimento da liminar”,
por ocasião da petição em que especificou provas, protocolada em 17/08/2010 (Id. 1765492), quando já poderia ter exercido o seu pretenso direito.

Acrescenta que a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que o direito perquirido poderia ser exercido
“a partir do trânsito em julgado da ação em que foi deferida a busca, apreensão e depósito que ocorreu em 15/09/2015, fato informado pelo próprio Agravado e certificado pelo C. STJ (Id. 17651526), eis que em tal data já havia a certificação definitiva do direito”.

Afirma que
“tendo a atual ação sido proposta somente em 29/01/2019, é evidente que todos os pedidos da inicial estão prescritos”,
não havendo a possibilidade de distinção entre os danos materiais e os danos morais e de lucros cessante, tal como fez a magistrada a quo na decisão atacada.

Forte nestes argumentos, ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e decretar a prescrição total de todos os pedidos formulados na inicial, inclusive de indenização por danos materiais de caráter emergente, extinguindo-se a ação com resolução de mérito.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 75855985).

Contraminuta, no Id. 76620472, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu parcialmente a tese de defesa e declarou extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição, mantendo, contudo, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente.

Funda sua pretensão recursal na tese de que a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que o direito perquirido poderia ser exercido
“a partir do trânsito em julgado da ação em que foi deferida a busca, apreensão e depósito que ocorreu em 15/09/2015, fato informado pelo próprio Agravado e certificado pelo C. STJ (Id. 17651526), eis que em tal data já havia a certificação definitiva do direito”.

Afirma que
“tendo a atual ação sido proposta somente em 29/01/2019, é evidente que todos os pedidos da inicial estão prescritos”,
não havendo a possibilidade de distinção entre os danos materiais e os danos morais e de lucros cessante, tal como fez a Magistrada
a quo
na decisão atacada.

Pois bem.

Nas ações que envolvem responsabilidade civil, os direitos perseguidos ligeiramente envolvem danos emergentes ou seja, aqueles identificáveis imediatamente quando da ocorrência da ação ilícita, isto é, quando o ato ilícito e a pretensão surgem no mesmo instante.

Nestes casos, excetuando-se as ações que envolvam relação de consumo, já que estas possuem prazos prescricionais próprios, aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo no entanto, pelo caráter objetivo do artigo 189 do mesmo diploma legal, prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.

Entretanto, o presente caso comporta exceção à essa regra, pois entendo estar diante de dano pospositivo, que é aquele que embora seja proveniente de uma conduta ilícita anterior, apenas produz danos ao ofendido ou estes são por ele conhecidos em momento ulterior.

E, em se deste tipo de dano, o prazo prescricional tem início, não no momento da prática do ato ilícito propriamente dito, e sim no momento em que a lesão se torna aparente ao ofendido, pois é o momento que nasce a violação do seu direito subjetivo, e o direito à pretensão de fato.

Eis que neste caso, embora presentes os pressupostos da Responsabilidade Civil, estes não produzem efeitos, inclusive de prescrição, pois antes do ofendido ter conhecimento da lesão, não teria sequer avistado o seu direito violado, sendo impossível este ter o desígnio de promover a ação.

Aplica-se, pois, a Teoria
Actio Nata
, onde a pretensão de fato, apenas nasce, a partir do conhecimento inequívoco da lesão pelo ofendido, momento em que concomitantemente deve se iniciar o prazo prescricional.

Na hipótese, como bem consignado pelo Juízo
a quo
,
“o não acolhimento da prescrição no que tange aos danos emergentes fundamenta-se no fato de que o termo inicial do lustro prescricional, especificamente quanto a este pedido, tem início na data em que não foi possível efetivar a restituição dos maquinários buscados e apreendidos indevidamente – na espécie, 06.09.2016”.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria semelhante, senão vejamos alguns precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO O ATO ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 2. A prescrição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é de 5 (cinco) anos, começando a fluir com a data da ciência inequívoca do ato danoso, que no caso ocorreu com a elaboração de laudo técnico atestando a ocorrência de cobrança de encargos abusivos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DO LENÇOL FREÁTICO POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e o paradigma, o que não ocorreu no caso. 2. Inviável a incidência da Súmula nº 7/STJ a obstaculizar o conhecimento do recurso, visto que se trata, na espécie, tão somente de firmar posição sobre tese jurídica, isto é, qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. 3. Não há como se presumir que, pelo simples fato de haver uma notificação pública da existência de um dano ecológico, a população tenha manifesto conhecimento de quais são os efeitos nocivos à saúde em decorrência da contaminação. 4. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte não provido, para dar prosseguimento ao processo”
(REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

No mesmo passo, o STJ editou a Súmula nº 278 que acompanha o Enunciado nº 14 do CJF, e categoricamente reconhece que o lapso prescricional só se dá a partir da ciência inequívoca do ofendido, veja:

“Súmula 278: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”

Portanto, o recorrido, autor da ação, soube da violação de seu direito quando do cumprimento do “Mandado de Restituição” ocorrido em 06.09.2016, portanto, é indiscutível que o lapso prescricional para os danos emergentes incide somente a partir da violação do direito (
actio nata
), não ocorrendo a prescrição, pois o ingresso da ação ocorreu em 29.01.2019, ou seja, dentro do prazo de 03 previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do CC.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021